Tribunal: TJDFT
Processo: 0006188-39.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Apesar dos presentes autos terem sido autuados em dezembro de 2020, efetivamente, somente no final do mês de março de 2021, os mesmos foram conclusos ao meu gabinete, sendo certo que o setor competente deste Tribunal está averiguando a possibilidade de ocorrência de algum erro no sistema. Recebo o recurso de apelação de BANCO BMG S.A, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido (ID 21829500 e 21829501). Contrarrazões ao ID 21829505. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.